Tribunal: TJDFT
Processo: 0746578-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0746578-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL VINICIUS SOUZA ALENCAR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por WENDEL VINICIUS SOUZA ALENCAR, em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, consistente em deferir, liminarmente, pedido formulado em ação de busca e apreensão e apreensão em alienação fiduciária em demanda ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, ora agravado, tendo em vista a inadimplência e a mora do agravante. Em suas razões de insurgência, o recorrente pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Em relação à questão de fundo, pede a antecipada tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, que determinou a apreensão do veículo, tendo em vista que não houve constituição em mora. Diz que é ilegítima a concessão da medida pelo juízo monocrático, tendo em vista a situação de pandemia por colidir com as recomendações de distanciamento. Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Questiona sobre a apresentação do título original demonstrativo da dívida. Diz que, no caso, não restou configurada a mora, tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade. Traz outros argumentos que poderão ser analisados quando do julgamento do mérito deste recurso. Alfim, pede a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida. Sem preparo recursal, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Eis o resumo do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Esclareço ao agravante que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser examinado pelo relator originário deste recurso. Primeiro, porque sequer fora objeto de decisão recorrida. Segundo, não antevejo, pelos documentos acostados aos autos, elementos autorizadores da concessão do benefício liminarmente. Ademais, nenhum prejuízo trará à parte, aguardar-se para analisar tal pleito em momento futuro. Como se vê, o principal argumento do agravante é no sentido de que a decisão recorrida pode lhe causar danos irreversíveis. Ademais, não teria o autor, ora agravado, constituído em mora o devedor. Ora, em se tratando de mora ex re, quando prevista no próprio contrato, dispensa-se a constituição formal da mora, ou seja, nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento. Destarte, não subsiste o argumento do agravante no sentido de que não houve a constituição da mora, porque essa se concretiza automaticamente a partir do momento do atraso do pagamento das prestações devidamente pactuadas. Por outro lado, a situação de emergência causada pela pandemia decorrente da COVID-19, por si só, não é causa impeditiva da busca e apreensão do veículo que teve pedido deferido, em sede liminar, em ação de busca e apreensão. No caso, o magistrado de primeira instância reputou comprovadas a inadimplência e a mora do devedor. Por tal razão, deferiu a medida liminar que, diga-se, encontra respaldo no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do vem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Ademais, em sede de antecipação de tutela recursal, necessário se faz que estejam presentes os requisitos autorizadores da medida, ou seja, o periculum in mora e o fumus boni iuris. A meu sentir, ainda que o recorrente faça afirmação nesse sentido, em análise perfunctória, não vislumbro a presença de tais requisitos. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que trazem discussão sobre matéria afeta ao mérito do recurso que, oportunamente, serão analisadas, bem como o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Assim, com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido pelo agravante, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem o teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos ao relator originário. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator Eventual